Tribunal: STF
Processo: RE 1578435
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recursos Extraordinários. Servidor público. Incorporação de quintos. Correlação entre cargos e funções. Decisão do STJ pela qual se reformou o acórdão regional. Perda superveniente de objeto do recurso extraordinário do servidor. Alegações da União que demandam reexame fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Precedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos, respectivamente, por José Venilton Dorneles Romero e pela União. O recurso do servidor foi interposto contra acórdão da 3ª Turma do TRF4; o da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O TRF4 havia rejeitado a soma de períodos em funções comissionadas diversas para fins de incorporação de quintos, reconhecendo apenas décimo relativo à FG-1 e à transformação das parcelas incorporadas em VPNI. O STJ, ao julgar recurso especial simultâneo, reformou o acórdão regional em parte para reconhecer a incorporação conforme a função efetivamente exercida.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se permanece objeto no recurso extraordinário interposto pelo servidor após o STJ ter reformado o acórdão recorrido; e (ii) definir se o recurso extraordinário da União, que busca discutir correlação entre cargos e funções para fins de pagamento de quintos/décimos/VPNI, apresenta questão constitucional direta ou se esbarra na necessidade de reexame de fatos e normas infraconstitucionais, à luz do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Constata-se a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário do servidor, pois o STJ, ao conhecer e prover parcialmente seu recurso especial, alterou o acórdão regional no ponto impugnado, fazendo desaparecer o interesse recursal.



    4. Quanto ao recurso extraordinário da União, o STJ expressamente fundamentou que a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal (Leis nº 8.911, de 1994, nº 9.421, de 1996, e nº 9.527, de 1997), assentando que a VPNI deve refletir a função efetivamente exercida, sendo inaplicável a tese de correlação de cargos. Reverter tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    5. O STF tem firme jurisprudência no sentido de que controvérsias envolvendo incorporação de quintos, redução de valores ou correlação funcional são matérias infraconstitucionais e dependem da análise de provas, o que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Precedentes monocráticos desta Corte confirmam que discussões sobre incorporação de quintos/décimos e equivalência de funções não ensejam repercussão constitucional direta.



    7. Ressalte-se que recursos manifestamente inadmissíveis podem ensejar multa nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, especialmente em razão da reiteração de teses já repelidas por jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário de José Venilton Dorneles Romero julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário da União ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XV; 102, inc. III, al. “a”. CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º-4º. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.067.412-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; RE nº 444.541-AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 25/05/2012; ARE nº 1.360.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/12/2021, p. 15/12/2021; ARE nº 1.165.429/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/10/2018, p. 05/11/2018; e RE nº 747.843/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2017, p. 14/02/2017.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Venilton Dorneles Romero, em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e de recurso extraordinário interposto pela União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    1.1. Eis a ementa do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO RELATIVA À FC-5. QUINTOS INCORPORADOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. SOMA DE PERÍODOS DE EXRCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EM ESFERAS DISTINTAS DE PODER PARA FINS DE INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNIOS. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO PARCELAR. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.



    1. O exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir, que se tem como presente diante da resistência oferecida pela parte ré à pretensão do autor. 



    2. Em se tratando de prestações periódicas ou de trato sucessivo, e não tendo sido negado o direito, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, forte no disposto no artigo 3º do Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e na orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. À míngua de previsão legal, não é possível deferir a soma de períodos de exercício de funções comissionadas não equivalentes em órgãos de esferas distintas de Poder para fins de incorporação de quintos ou décimos. 



    4. Ao deferir o requerimento administrativo do autor, concernente à incorporação de quatro quintos ou oito décimos da gratificação relativa à FC-5, houve reconhecimento parcial do pedido pela União. 



    5. Ao autor assiste o direito de incorporar um décimo da função gratificada FG-1, relativo aos doze meses de seu exercício, no período de 27 de maio de 1996 a 27 de maio de 1997. 



    6. Com a extinção do direito à incorporação dos quintos e décimos e a transformação das parcelas incorporadas em vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, houve desvinculação desta vantagem com o cargo ou função comissionada que originou a incorporação. 



    7. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na norma que transformou os quintos e décimos em vantagem pessoal e determinou o reajuste por ocasião da revisão geral, seja em razão do direito adquirido, seja em face da irredutibilidade de vencimentos. 



    8. Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que há direito adquirido à contagem do tempo de serviço dos servidores celetistas convertidos em estatutários, para todos os efeitos, inclusive para a percepção do adicional por tempo de serviço. 



    9. Em relação aos índices de atualização, tratando-se de dívida de natureza alimentar, os indexadores a serem aplicados são o IPC-r, quanto às parcelas devidas de março de 1995 até julho de 1995, o INPC/IBGE, de agosto de 1995 a abril de 1996, e o IGP-DI, a partir de maio de 1996. 



    10. Tendo em conta a natureza alimentar das parcelas reclamadas, incidem juros moratórios de I% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 



    11. Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, incide a regra do artigo 21, parágrafo único, do CPC. 



    12. Apelo do autor parcialmente provido. Remessa oficial e apelo da União improvidos.” (e-doc. 10, p. 18-19).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, José Venilton Dorneles Romero afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI e 37, inc. XV, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para, em sendo reformado o v. acórdão e, afastada a desvinculação da gratificação percebida do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, seja a presente ação julgada integralmente procedente” (e-doc. 20, p. 9).



    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário interposto por José Venilton Dorneles Romero (e-doc. 34).



    5. Eis a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REQUISITADO DO PODER EXECUTIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS NO MESMO VALOR PAGO NO PODER EM QUE EFETIVAVA A INCORPORAÇÃO. LEIS N.S 8.911/94, 9.421/96 E 9.527/97. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA 2180-35/2001. PERCENTUAL DE 6% AO ANO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA O PROVIMENTO. 



    1. Consoante jurisprudência assentada do STJ, o direito à incorporação foi extinto pela Lei 9.527/97, que transformou os valores assim reconhecidos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI- , a qual está sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, conforme asseverado pela decisão agravada. 



    2. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. 



    3. O artigo 1º-F da Lei 9.494/97, que fixa em seis por cento ao ano os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública para o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, é de ser aplicado tão somente às ações ajuizadas depois de sua entrada em vigor. Precedentes. 



    4. Agravos regimentais a que se nega o provimento.” (e-doc. 45, p. 9).



    6. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 48 e 51).



    7. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União aponta violados os arts. 5º, “caput” e incs. XXIV, XXV e LVIII, 37, “caput”, 97, e 170, incs. III, V e VI, da Constituição da República (e-doc. 52).



    7.1. Sustenta que, “independentemente do regime jurídico a que estão submetidos os servidores e empregados públicos, os juros de mora nos pagamentos das verbas remuneratórias que lhes são pagas pelo erário serão de 0,5% ao mês, por força da legislação específica que assim o determina” (e-doc. 52, p. 40).



    8. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do processo em razão dos RE nº 598.217/RS e nº 600.926/SC (e-doc. 58).



    9. Em razão do julgamento do AI nº 842.063/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça deu “provimento ao recurso especial interposto pela União para determinar a aplicação imediata da redação conferida ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, nos termos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 93). Eis a ementa do acórdão do STJ:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. MP N. 2.180-35/2001 E LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. 



    1. Nos termos do § 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, "julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se". 



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da limitação de 6% ao ano dos juros de mora em demandas contra a Fazenda Pública. Na mesma assentada, a excelsa Corte afirmou que a MP n. 2.180-35/2001 é de natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em andamento. Tal compreensão também foi adotada com relação à Lei n. 11.960/2009. 



    3. Seguindo tal compreensão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgando os EREsp n. 1.207.197/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, assentou o entendimento de que as normas disciplinares dos juros de mora possuem natureza eminentemente processual, devendo ser necessariamente aplicadas aos processos em curso, em atenção ao princípio tempus regit actum. 



    4. Posteriormente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, cujo acórdão se encontra pendente de publicação, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que a Lei n. 11.960/2009 também é de natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada imediatamente aos feitos em andamento. 



    5. Recurso especial da União provido.” (e-doc. 95).



    10. A União argumenta que “o recurso extraordinário interposto neste autos, além da questão relativa aos juros moratórios, versa sobre a necessidade de observância da correlação/equivalência entre cargos e funções dos diferentes órgãos no pagamento de vantagem denominada 'quintos/décimos/VPNI', no caso de servidores cedidos exercentes de cargos ou funções de confiança", e pede que “seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do referido recurso [RESP nº 1.261.020/CE]. Caso não seja este o entendimento, requer-se a remessa do recurso extraordinário para o Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 100, p. 5-7).



    11. Após o sobrestamento pelo Tema RG nº 395 (e-doc. 108), os autos foram devolvidos ao Colegiado de origem para juízo de retratação (e-doc. 111).



    11.1. Em juízo de retratação, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 395/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REQUISITADO DO PODER EXECUTIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA VPNI NO MESMO VALOR PAGO NO PODER EM QUE EFETIVADA A INCORPORAÇÃO. LEIS N. 8.911/1994, N. 9.421/1996 E N. 9.527/1997. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO DESTA CORTE SUPERIOR E A TESE DO PRETÓRIO EXCELSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. MP N. 2.180- 35/2001 E LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO JÁ REALIZADO. 



    1. Consoante jurisprudência assentada do STJ, o direito à incorporação foi extinto pela Lei n. 9.527/1997, que transformou os valores assim reconhecidos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI -, a qual está sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, conforme asseverado pela decisão agravada. 



    2. O Tema 395/STF não abarca a controvérsia jurídica discutida nos presentes autos, notadamente, a posta no recurso extraordinário da União, uma vez que não trata de incorporação de função comissionada no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 



    3. Inexistindo similitude entre o Tema 395/STF e o caso dos autos, resta comprovado o distinguish entre os acórdãos confrontados, permitindo a esse Órgão julgador manter a conclusão do julgamento outrora proferido negando provimento aos agravos regimentais, especificamente quanto ao tema principal. 



    4. Não obstante a relação de prejudicialidade do tema acessório (juros de mora) com o principal (correlação da incorporação de quintos com a função efetivamente exercida), corretamente indicada pela União, esta Sexta Turma já promoveu a análise dos juros de mora, no presente caso, em sede de juízo de retratação, para se adequar à Repercussão Geral definida pelo STF. 



    5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da limitação de 6% ao ano dos juros de mora em demandas contra a Fazenda Pública. Na mesma assentada, a excelsa Corte afirmou que a MP n. 2.180- 35/2001 é de natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em andamento. Tal compreensão também foi adotada com relação à Lei n. 11.960/2009. 



    6. Em sede de recurso especial representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que a Lei n. 11.960/2009 também é de natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada imediatamente aos feitos em andamento. 



    7. Acórdãos mantidos, em sede de juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040, II, e 1.041 do CPC, negando provimento aos agravos regimentais do servidor e da União e, no tocante aos juros de mora, dando provimento ao recurso especial da União para determinar a aplicação imediata da redação conferida ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.” (e-doc. 133).



    12. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 148).



    É o relatório.



    Decido.



    13. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    14. Com relação ao recurso extraordinário interposto por José Venilton Dorneles Romero, em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido. Transcrevo, no ponto, o dispositivo da decisão monocrática mantida pela 6ª Turma do STJ:



    “Pelo exposto, conheço do recurso especial de José Venilton Dorneles Romero e dou-lhe parcial provimento apenas para modificar o acórdão no tocante ao reconhecido direito de incorporar os quintos relativamente à função efetivamente exercida.” (e-doc. 39, p. 6).



    15. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto por José Venilton Dorneles Romero.



    16. Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União, transcrevo, no ponto em que a União argumenta “sobre a necessidade de observância da correlação/equivalência entre cargos e funções dos diferentes órgãos no pagamento de vantagem denominada 'quintos/décimos/VPNI', no caso de servidores cedidos exercentes de cargos ou funções de confiança” (e-doc. 100, p. 5), para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) O acórdão não foi omisso em relação a não aplicação ao caso da Lei Federal 8911/94. Aplicou os precedentes do STJ à espécie no sentido de que o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de incorporação de quintos, deve ser feito com base nos valores das funções efetivamente exercidas, vedada a sua redução com base na correlação de cargos.” (e-doc. 48, p. 3).



    17. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Redução do valor incorporado ao vencimento. Portaria/MEC 474/1987. Lei 8.168/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.067.412-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS “QUINTOS”. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 444.541-AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 25/05/2012, grifos nossos).



    18. No mesmo sentido, em casos que se discutiu a incorporação de quintos e a correlação de cargos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.360.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/12/2021, p. 15/12/2021; ARE nº 1.165.429/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/10/2018, p. 05/11/2018; e RE nº 747.843/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2017, p. 14/02/2017.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    21. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por José Venilton Dorneles Romero, por perda superveniente de objeto, e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator